Tribunal: TJES
Processo: 5006159-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006159-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: BUAIZ AUCTION ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC A PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço de telefonia contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu a inversão do ônus da prova em favor de empresa autora, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência técnica desta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, ainda que ambas sejam pessoas jurídicas; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento na hipossuficiência técnica e informacional da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ admite a mitigação da teoria finalista nas hipóteses em que, embora não se configure destinatário final do serviço, o consumidor — pessoa física ou jurídica — esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional.

4.
No caso concreto, a autora da ação relata ativação indevida de cinco linhas telefônicas e recebimento de ligações abusivas de telemarketing, o que indica falha na prestação do serviço de telefonia e justifica a incidência do CDC diante da vulnerabilidade alegada.

5.
A hipossuficiência técnica da parte autora é evidenciada pela assimetria informacional e técnica em relação à concessionária de telefonia, que detém os meios para comprovar a regularidade da contratação e a origem das chamadas.

6
. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, como mecanismo de equilíbrio processual, sem impor à ré prova de fato negativo, mas sim de fatos sob seu domínio, como os registros contratuais e técnicos.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional de uma das partes.

2. A inversão do ônus da prova é cabível nas hipóteses em que a parte autora, embora pessoa jurídica, esteja em posição de desvantagem técnica ou informacional em relação à parte ré.

3.A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não impõe prova de fato negativo, mas a demonstração de elementos sob o controle da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.04.2016, DJe 29.04.2016; TJES, Apelação n. 048100237410, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves De Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 14.08.2018, DJe 24.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.

contra a r. decisão de id. 65558851 dos autos originários que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada contra ela por
BUAIZ AUCTION ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA,

deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez reconhecida a aplicabilidade do CDC ao caso, bem como a hipossuficiência técnica do requerente.

Em suas razões (id. 13308268), o recorrente aduz, em síntese, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tampouco a inversão do ônus da prova.

Mediante decisão de id. 13358927 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id. 13657163.

Registro na oportunidade não cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006159-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: BUAIZ AUCTION ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.

contra a r. decisão de id. 65558851 dos autos originários que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada contra ela por
BUAIZ AUCTION ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA,

deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez reconhecida a aplicabilidade do CDC ao caso, bem como a hipossuficiência técnica do requerente.

Em suas razões (id. 13308268), o recorrente aduz, em síntese, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tampouco a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Para solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário, em um primeiro momento, analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, para que, caso se conclua pela possibilidade de aplicação das normas consumeristas, seja necessário perquirir sobre a alegada hipossuficiência da parte recorrida, com vistas a autorizar ou não a inversão do ônus da prova.

A agravante defende a aplicação estrita da teoria finalista, sustentando que a agravada utiliza os serviços de telefonia como insumo para sua atividade empresarial, o que descaracterizaria a relação de consumo

Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade”
(AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

E, compartilhando tal entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
evidenciada a vulnerabilidade técnica de uma empresa perante a outra, a teoria finalista pode ser mitigada para se ter presente relação de consumo entre pessoas jurídicas, permitindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor
” (TJES, Apelação n. 048100237410, Rel. Desembargador Ronaldo Gonçalves De Sousa, Terceira Câmara Cível, Julgado Em 14/08/2018, Dje 24/08/2018).

Dito isso, pela análise dos documentos dos autos, é possível inferir pela mitigação da teoria finalista para aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. Isso porque, como visto, trata-se de ação em que a parte recorrida alega que houve falha na prestação do serviço de telefonia em relação a ocorrência de ligações excessivas e ativação indevida de cinco linhas telefônicas. Logo, mesmo sendo a autora pessoa jurídica, entende-se pela mitigação da teoria finalista e, por consequência, fica autorizado a inversão do ônus probatório.

Nesse ponto, considerando as particularidades desta situação, parece-me que cabe à agravada apresentar as ligações abusivas, enquanto a agravante deve comprovar que os números indicados não pertencem ao banco ou a empresas ligadas a ele.

Por sinal, ressalta-se que a vulnerabilidade não é apenas econômica, mas pode ser, e frequentemente é, de ordem técnica, jurídica ou informacional. No caso dos autos, é patente a assimetria entre as partes. De um lado, uma empresa especializada em leilões; de outro, uma das maiores concessionárias de serviço de telefonia do país, que detém todo o conhecimento técnico e o controle sobre os sistemas de contratação, faturamento e registros de chamadas.

A agravada, portanto, encontra-se em manifesta situação de vulnerabilidade técnica e informacional, pois não dispõe dos meios necessários para comprovar que a ativação das linhas telefônicas se deu sem a sua anuência ou para rastrear a origem das inúmeras chamadas de telemarketing que alega receber. Reconhecer tal vulnerabilidade e, por conseguinte, a aplicabilidade do CDC ao caso concreto é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio processual.

Uma vez estabelecida a incidência da legislação consumerista, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, emerge como instrumento processual de fundamental importância. A decisão agravada fundamentou a inversão na hipossuficiência técnica da agravada, o que, como visto, está em plena consonância com os fatos

Não há que se falar, ademais, em imposição de prova diabólica à agravante. A inversão do ônus da prova, no presente caso, não exige que a agravante prove um fato negativo indeterminado. Pelo contrário, o que se espera é a prova de fatos positivos e determinados, que estão sob seu exclusivo domínio:
(i)
a prova da regularidade da contratação das cinco linhas telefônicas impugnadas, mediante apresentação do respectivo instrumento contratual ou outro meio idôneo; e
(ii)
a demonstração de que as chamadas de telemarketing não se originaram de seus terminais ou de seus parceiros comerciais

Diante do exposto, demonstrada a hipossuficiência do consumidor para atribuir a autoria das ligações ao réu e a maior facilidade da parte contrária em obter tal prova, a decisão que determinou a inversão do ônus da prova deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)